Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012560-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA 89659180144 - CNPJ: 15.631.486/0001-33 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CARVALHO BRITO - CPF: 204.895.101-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 8o E 8o-A DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Vanderleia Lourenço Pereira contra sentença que, em ação monitória, condenou Maria de Fátima Carvalho Brito ao pagamento do valor de R$ 662,68, acrescido de correção monetária e juros, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios, diante do valor ínfimo da causa e da consequente desproporcionalidade do quantum arbitrado na origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8o, do CPC, estabelece que, em causas de valor irrisório ou inestimável, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, conforme critérios legais.

4. Com a introdução do § 8o-A pela Lei 14.365/2022, o magistrado deve observar os valores sugeridos pela OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for mais vantajoso.

5. Considerando que o valor da causa (R$ 662,68) gera honorários de apenas R$ 66,26, montante irrisório e incompatível com o labor técnico, impõe-se a fixação equitativa, conforme a tabela da OAB/MT, que prevê, para ações monitórias, mínimo de 2 URHs (R$ 2.378,96), como valor adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para majorar os honorários sucumbenciais para R$ 2.378,96, conforme apreciação equitativa baseada na tabela da OAB/MT.

Tese de julgamento:

Em causas de valor ínfimo, a fixação de honorários deve observar a regra de equidade prevista no art. 85, § 8o e § 8o-A do CPC, considerando-se, inclusive, os parâmetros da tabela da OAB local.

A fixação equitativa visa evitar que a verba honorária se torne simbólica, comprometendo a justa remuneração do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Monitória no.1012560-67.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MARIA DE FATIMA CARVALHO BRITO,
JULGOU PROCEDENTE a ação,

condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 662,68 (seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e oito centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento. Condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Em suas razões o Apelante alega em síntese que a sentença julgou procedente o feito, porém diverge do texto expresso em Lei, especialmente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Alega que, diante da magnitude ínfima do valor envolvido na demanda, o Juízo
a quo
não considerou devidamente o preceito normativo consubstanciado no § 8o-A, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o referido dispositivo legal estabelece a necessidade de uma comparação objetiva entre os valores em questão, a fim de determinar aquele que seja maior e, nesse sentido, alega que “
o juiz deve comparar o valor mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB ao valor relacionado ao proveito econômico obtido pelo advogado à parte que representa, em percentual nunca inferior a 10%
”.

Assim, menciona que “
deveria ter sido aplicado o valor de honorários advocatícios conforme estabelecido pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, o mínimo estabelecido para se promover uma ação monitória, ou seja, 2 URH, equivalente a R$ 2.378,96”.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e provido postulando pela adequação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, a fim de ajustá-lo ao valor mínimo preconizado na tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o ajuizamento de ações monitórias, estipulado em R$ 2.378,96.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante
VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA
se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte ré
MARIA DE FATIMA CARVALHO BRITO
ao pagamento da importância de R$ 662,68 (seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e oito centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.

Sobre os honorários, objeto da insurgência recursal, o juiz condenou “a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado”, (id.265096775).

Entretanto, o valor dado à causa foi de R$ 662,68 (seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e oito centavos), id. 265095761 - Pág. 4.

O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Desta feita, o texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, deve o julgador buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo o valor da causa muito baixo e não havendo valor da condenação, além de não ser possível mensurar o proveito econômico, devem os honorários ser arbitrados de forma equitativa, para que correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435) ensina que “
o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade
”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 662,68 (seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e oito centavos), equivalendo a cerca de R$ 66,26, ou seja, muito irrisório.

A Lei 14.365/2002 passou a prever, no art. 85, § 8o-A, que, “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Na tabela da OAB, seccional de Mato Grosso, consta que o mínimo a ser arbitrado é em 2 (duas) URH (file:///C:/Users/13769/Downloads/PDF56980%20(1).pdf):

“25 - Ação Monitória

25.1 - Mínimo: 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente - Mínimo: 2 URH R$ 2.378,96”

Assim, este é o valor do arbitramento dos honorários a serem considerados.

Neste sentido:

“APELAÇÕES. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MARCA. REGISTROS NO INPI. USO E REGISTRO ANTERIOR PELO RÉU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESTRIÇÃO DE USO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR VALDERLY FERREIRA DA SILVA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. [...] 11. Acerca da sucumbência na ação principal, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
12. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, "Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
13. Diante do baixo valor atribuído à causa na ação principal, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no particular, deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 14. Na espécie, o valor mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para as ações de jurisdição contenciosa, de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), isto é, R$9.090,50 (nove mil e noventa reais e cinquenta centavos), segundo valores da URH na data de prolação da sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da ação principal. 15. Recurso adesivo do réu Rádio e Televisão CV Ltda. não conhecido. Recurso do autor Valderly Ferreira da Silva - ME conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Rádio e Televisão Capital Ltda. conhecido e provido.” (Acórdão 1848955, 07281634220218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para condenar a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 2 (duas) URH, mantendo os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025